Tribunal: TJDFT
Processo: 0700958-07.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0700958-07.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO VITORIA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de instrumento contra decisão do douto Juízo do 2o Juizado Especial Fazendário do DF (autos 0703953-70.2021), de indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela consistente na determinação ao DISTRITO FEDERAL de imediata realização de “uretroplastia para tratamento de estenose na uretra”. A decisão originária foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Ante a ausência de elementos nos autos que infirmem a declaração autoral de hipossuficiência, defiro a gratuidade da justiça à parte demandante, com fulcro no artigo 99, §3° do CPC. JOÃO RICARDO VITÓRIA DA SILVA, devidamente qualificado nos autos, propôs a presente ação em face do DISTRITO FEDERAL, com vistas a, em sede de antecipação de tutela, compelir a parte requerida a fornecer procedimento cirúrgico de URETROPLASTIA para tratamento de “ESTENOSE DE URETRA”. Sustenta que o Estado deve garantir o direito à saúde a todos. Colaciona jurisprudência. Tece considerações de direito. É o breve relatório. DECIDO.Os pedidos de tutela de urgência encontram guarida no próprio texto constitucional (art. 5o, XXXV). Porém, a norma exige para o seu deferimento, o preenchimento de certos requisitos, os quais sempre são atrelados à plausibilidade do direito alegado e ao perigo de lesão ou grave ameaça ao direito. A Lei no 12.153/2009, que dispõe sobre a criação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, estabelece que o deferimento de medidas antecipatórias como a que ora é vindicada, poderá ser deferida no contexto de evitar dano de difícil ou de incerta reparação (art. 3o). No caso em apreço, apesar da importância da temática (saúde) e da urgência que muitas vezes é utilizada como instrumento de pressão para forçar o deferimento de medidas judiciais, não vejo como acolher o pedido nesse momento. Verifica-se que o relatório médico (ID. 95084286) indica a necessidade de realização do tratamento, todavia, há de se considerar a existência de uma lista de classificação e prioridade na busca por cirurgias; logo, o deferimento da medida, nessa ocasião, prejudicaria as demais pessoas que figuram na lista de espera em posição anterior e que, provavelmente, podem apresentar quadro clínico de maior gravidade que a parte autora, restando, pois, nesta ocasião ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO, por ora, o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Solicitem-se informações ao Núcleo de Judicialização da SES-DF acerca da previsão da cirurgia pleiteada pelo autor, encaminhando-lhes os documentos médicos que instruem a exordial. Prazo de 15 (quinze) dias [...] A parte agravante sustenta, em síntese, a suficiência probatória dos documentos colacionados à demonstração da probabilidade do direito (à luz das normas constitucionais referentes à proteção à saúde) e do grave perigo de dano (sofrimento físico e psíquico, desde os seis anos de idade). Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência. Agravante beneficiário da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, Art. 31). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista, e com isso, indeferir a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento (CPC, Art. 1019, I). Na interpretação de normas sobre gestão público, serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados (Lei 13.655/2018, art. 22, caput). Não se ignora a necessidade de se buscar a imposição ao DISTRITO FEDERAL da obrigação de realização do procedimento de uretroplastia (ou custeamento do tratamento), tudo, para se tutelar o direito à saúde (CF, artigos 6o e 196, e LODF, art. 204). No entanto, a par de a situação ser necessariamente analisada à luz do princípio da isonomia e das limitações extraordinárias inerentes ao pleno período de pandemia (COVID-19), em que a estrutura hospitalar (pública e privada) permanece bastante “comprometida”, não se evidenciaria a necessária urgência a respaldar a não observância da lista de espera de pacientes com a mesma indicação cirúrgica (e em melhor classificação que o ora agravante), a qual seria elaborada, a partir de critérios estritamente técnicos, das equipes médicas. No ponto, destaca-se que: (a) não evidenciada a total omissão estatal, tanto que o paciente (domiciliado em Luziânia/GO) segue em acompanhamento por urologista na rede pública da saúde do DF (desde os seis anos de idade), onde teria sido submetido a certos procedimentos com vistas à correção do problema de saúde (sem sucesso); (b) o relatório médico colacionado não acena para a alteração do quadro de saúde desde então, ou seja, não atesta atual situação de urgência/emergência (cirurgia eletiva); e (c) a resposta (já colacionada aos autos de origem) ao expediente do 2o Juizado Fazendário consigna que o paciente foi incluído no SISREGIII (solicitação de cirurgia de urologia reconstrutiva - cód. 358654371) em 12.02.2021, na prioridade amarela, sendo que estariam a ser atendidas as solicitações com a mesma prioridade, inseridas em maio/2020. Desse modo, é de se concluir pela inviabilidade da intervenção judicial para fins de compelir o DF à imediata realização da uretroplastia, Na mesma linha de raciocínio, trago à baila o julgado desta 3a Turma Recursal do TJDFT, em situação similar: [AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, NEGOU A TUTELA DE URGÊNCIA - URGÊNCIA DA MEDIDA - AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão: "Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Agravo de Instrumento interposto por AILTON LEITE DE SOUSA, em que pretende a antecipação da pretensão recursal, em razão de tutela de urgência negada na origem. Em síntese, postula o recorrente a imediata realização de cirurgia de uretroplastia. Na origem, e no que importa ao recurso, a parte autora narrou ser portadora de estenose de uretra grau III, com inúmeras complicações que resultaram, em fevereiro de 2019, na realização de cistostomia, derivação com a qual permanece. Aduziu ter indicação cirúrgica desde 27/02/2019, mas que até o momento o Distrito Federal se mostrou omisso na designação do procedimento médico indicado. Ao analisar o pedido de tutela de urgência foi prolatada a seguinte decisão: "[...] A parte autora requer provimento judicial que determine o Distrito Federal a lhe submeter à CIRURGIA DE URETROPLASTIA. Em que pese todos terem direito a uma vida digna, o que inclui adequado tratamento médico fornecido pelo Estado (artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF), é certo que quando o Judiciário intervém na questão de saúde e determina ao Distrito Federal que realize procedimento médico ou cirúrgico, o autor da demanda acaba por não se submeter à fila de espera que, em tese, deveria ser seguida de forma rigorosa por todos. Em outras palavras, um paciente em estado grave deixa de ser atendido, pelo remanejamento de recursos financeiros para o cumprimento da ordem judicial. Nessas situações, para que a atuação do Judiciário se revele legítima e justa, o autor da ação deve estar em situação de grave risco à sua saúde ou mesmo vida. Afinal, em casos tais, o risco de perecimento do bem jurídico perseguido é concreto, o que demanda pronta solução. Todavia, o laudo médico que fundamenta o pedido autoral não faz qualquer menção concreta de urgência a justificar o deferimento da tutela provisória pretendida antes mesmo da ouvida do Distrito Federal. Afinal, inexistem nos autos elementos indicativos de eventual risco de óbito ou perecimento do direito no decorrer do processo que possa inviabilizar o aguardo da sentença de mérito. Ademais, consta dos autos que o autor já realizou a mesma cirurgia em outras duas ocasiões, sem resultado positivo (ID 41261252 - Pág. 2). Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, sobrepondo a realização do procedimento cirúrgico vindicado sobre diversas cirurgias de caráter emergencial, que poderiam solucionar quadros clínicos mais graves do que o da parte agravada. Nesse sentido, vide o Acórdão n.876477, 20140020277214AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/06/2015, Publicado no DJE: 02/07/2015. Pág.: 137 (Acórdão n.1159911, 07000294220198079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 20/03/2019, Publicado no PJe: 25/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Dessarte, sem embargo de melhor análise da questão após o estabelecimento do contraditório, por ora não vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora e tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, motivo pelo qual INDEFIRO a tutela provisória pretendida. [...]" DECIDO. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida. Como bem fundamentado pelo MM Juiz prolator da decisão, o Relatório Médico juntado aos autos (ID 41261252 - numeração na origem) não indica urgência, perigo de vida, risco de debilidade ou perda de membro, sentido ou função, ou risco de deformidade permanente. Além do mais, outro relatório médico juntado aos autos (ID 41261258 - Pág. 4 - numeração na origem) dá notícia que o paciente foi submetido a anterior procedimento cirúrgico e é acompanhado pela equipe de urologia do Hospital de Base do Distrito Federal. Não que isso justifique o paciente ser submetido a sofrimento psíquico ou físico, ou mesmo que seu afastamento das atividades laborais e do cotidiano seja razoável. Apenas aponta que O CONJUNTO PROBATÓRIO COLACIONADO AOS AUTOS está a indicar que não há comprometimento de seu nível de saúde que possibilite a antecipação de um provimento judicial, sem que se esgote o contraditório. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de demonstração da urgência na concessão da medida. Solicite-se a emissão de Nota Técnica para o Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS), o que deverá ser realizado por e-mail acompanhado de arquivo PDF do processo na origem e do presente recurso. A Secretaria desta Turma Recursal, quando da resposta do NATJUS, deverá compartilhar o documento com o Juízo de origem, como também intimar as partes para, querendo, apresentarem impugnação. Intime-se o Agravado. Dispensado o envio de informações. " 2. Como dito linhas acima, não vislumbro a existência de urgência que justifique a parte autora ser atendida antes de outros pacientes em igualdade de condições ou mesmo em situação mais grave, sem que reste exaurido o contraditório e sejam identificadas as razões da excessiva demora na realização do procedimento cirúrgico. Outrossim, o processo encontra-se na iminência de ser sentenciado na origem, porque conclusos para julgamento no dia 18/08/2019. 3. Por essas razões, tenho que não restou demonstrada a urgência da medida, razão pela qual escorreita a decisão que, na origem, negou a tutela de urgência ao autor. Acrescento que não houve alteração do cenário fático e jurídico após a decisão que indeferiu a antecipação da tutela recursal. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 5. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão. 6. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1203198, 07033387120198079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/9/2019, publicado no PJe: 30/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No mais, diante da premente necessidade de realocação de recursos humanos e materiais (escassos) ao enfrentamento do quadro emergencial (pandemia de COVID-19), o deferimento da medida projetaria perigo de dano inverso, ao ponto de se comprometer o planejamento e execução das políticas públicas de atendimento. Ausentes os requisitos legais à concessão da medida de urgência nos moldes formulados (CPC, Art. 300, "caput"), de sorte que subsiste, sem prejuízo de melhor análise, caso demonstrada a arbitrária preterição do paciente (não observância da “lista de espera”). Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Ouça-se o Ministério Público. Intime-se a parte agravada para manifestação. Conclusos, após. Brasília/DF, 20 de julho de 2021. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito